Tribunal: TJMT
Processo: 1029076-68.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029076-68.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUVENAL CRUZ DOS SANTOS - CPF: 206.120.011-72 (APELANTE), DEMILSON GUIMARAES FERNANDES - CPF: 992.794.791-72 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEMILSON GUIMARAES FERNANDES - CPF: 992.794.791-72 (ADVOGADO), JUVENAL CRUZ DOS SANTOS - CPF: 206.120.011-72 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. (participaram do julgamento Relatora Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º vogal Des. MARCIO APARECIDO GUEDES e 2º Vogal Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUXÍLIO-DOENÇA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONSTATADA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42 E 59, DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – AUXÍLIO-ACIDENTE MANTIDO – REVISÃO ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA LEI N.º 14.441/2022 AO CASO CONCRETO – IRRETROATIVIDADE DA LEI PREVIDENCIÁRIA – PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
– PRECEDENTES DO STF E STJ – INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR – RECURSO DO SEGURADO PROVIDO – RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREJUDICADO.

1.

De acordo com o artigo 42, da Lei n.º 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2.

Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.º 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3.

Demonstrado, por perícia médica, que a parte segurada encontra-se capacitada para o exercício de atividade laboral, não é possível a concessão do auxílio doença ou da aposentadoria por invalidez.

4.

Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurado à manutenção do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.

5.

Conforme assente nas cortes de Superposição
, os benefícios previdenciários são regidos pela Lei vigente à época do fato gerador ou do momento em que satisfeitos os requisitos para a sua concessão, com base no princípio
tempus regit actum
. Logo, diante da irretroatividade da Lei n.º 14.441/2022, que alterou os termos do art. 101, da Lei n.º 8.213/91, para incluir o auxílio-acidente entre os benefícios previdenciários sujeitos à revisão administrativa, sua disposição se aplica aos atos realizados após a sua entrada em vigor.

6.

Na hipótese, o acidente de trabalho (fato gerador)
ocorreu no ano de 2014, tendo como termo inicial da concessão do auxílio-acidente a data da cessação do auxílio por incapacidade temporária, em 10.07.2014, ambos anteriores à vigência da Lei n.º 14.441/2022, de modo que aplicável, à espécie, o disposto no artigo 86, § 1º, da Lei n.º 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por
JUVENAL CRUZ DOS SANTOS e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
,

contra a sentença de ID. 203689673, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito do NAE, Dr. José Mauro Nagib Jorge
,
nos autos da “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO c/c CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA
”
proposta pela parte apelante
JUVENAL CRUZ DOS SANTOS
, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em tramite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou
improcedentes os pedidos,
nos seguintes termos
:

“
Vistos.

Trata-se de
Ação de concessão de Aposentadoria por incapacidade permanente ou, de forma subsidiária, auxílio-doença acidentário c/c concessão de auxílio-acidente
com pedido de tutela de urgência que
Juvenal Cruz dos Santos
move em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Aduz o autor que, em 28/05/2020, teve um acidente de trabalho, conforme CAT juntada aos autos, que dilacerou seu dedo polegar da mão direita, culminando no afastamento da sua atividade laborativa já que no desempenho de suas funções precisa da maioria dos seus dedos da mão.

Sustenta, ainda, que é acometido de doenças incapacitantes (CID 10 - T92.2 – Sequelas de fratura ao nível do punho e da mão; CID 10 - S61 – Ferimento do punho e da mão, CID 10 - H25 – Catarata senil; CID 10 - E11 – Diabetes mellitus não insulino dependente; CID 10 – S68.1 – Amputação traumática de um outro dedo; CID 10 – M62.6 – Distensão muscular; CID 10 – M25.5 – Dor articular).

Afirmando reunir os requisitos legais e regulamentares, pugnou pela concessão da aposentadoria por incapacidade permanente (B92), ou de forma subsidiária, o benefício de auxílio-doença de natureza acidentário (B91), além de concessão de benefício de auxílio-acidente (B94) cumulado com pedido de antecipação de tutela.

Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, nomeado perito e designada perícia médica (ID 42293159).

Laudo pericial juntado ao processo (ID 47834709). Instadas as partes a manifestarem-se sobre a conclusão pericial, o autor impugnou as conclusões do
Expert
(ID 49287051).

Citado, o Instituto contestou os pedidos postos na inicial, arguindo, em preliminar, a incidência da autotutela nos benefícios previdenciários, e, no mérito, sustenta que o segurado não preenche os requisitos para concessão do benefício postulado, asseverando que a qualidade de segurado e a carência não são incontroversas, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais (ID 51472130).

Em Impugnação à Contestação, o autor verberou a defesa por negativa geral do réu e, consequente incidência da revelia, reafirmou sua incapacidade para labor e, pugnou pela procedência dos pedidos iniciais (ID 54248999).

Aportou aos autos manifestação da parte autora com pedido de julgamento da lide, ocasião em que juntou laudo médico (ID 75453908).

É a síntese do necessário. Fundamento e Decido.

I – Prejudicial de Mérito - Impugnação ao Laudo Pericial

A prova pericial é imprescindível ao deslinde do caso vertente. O laudo pericial, acostado aos autos, concluiu que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa do autor.

Inconformado, o requerente impugnou as conclusões do
Expert
, sob alegação de que o perito afirmou de forma categórica que o Demandante é portador de enfermidade/patologia desde maio de 2020, porém, em suas conclusões, atestou a capacidade laborativa.

Em que pese o argumento do autor, a existência de enfermidade/patologia não representa, por si só, incapacidade/invalidez para o labor. Para melhor ilustrar, transcrevo trecho do laudo do expert que espanca qualquer dúvida:

“Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a lesão estabilizada clinicamente, contudo apresenta redução permanente sua capacidade laborativa, exigindo maior esforço físico para a sua realização. “

Com efeito, a lesão que reduz a capacidade, não necessariamente torna seu portador inválido. Neste sentido, a perícia reconheceu que as sequelas reduzem a capacidade do autor para o labor, que, inclusive, percebe indenização no âmbito administrativo pela Autarquia ré, mediante concessão do Auxílio-acidente (NB n.
6070337160
), desde 11/07/2014 (ID 51472132).

A propósito, destaco trecho de jurisprudência, nesse sentido: “
Realizadas as perícias judiciais, concluiu-se que a parte autora não apresenta incapacidade laborativa, pois as patologias se encontram sem sinais ou sintomas que impliquem limitações [..].
Além disso, a admissão de existência de patologias não significa incapacidade laborativa
, tendo em vista a utilização de tratamentos adequados...
. (
TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50034497520194047206 SC 5003449-75.2019.4.04.7206, Relator: EDVALDO MENDES DA SILVA, Data de Julgamento: 16/07/2020, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DE SC).

Ademais, restou consignado no laudo pericial carreado aos autos, respostas objetivas, claras e sem omissões, coerentes com o exame clínico e discussão do periciado, saneando os quesitos apresentados pelo juízo, o destinatário das provas.

Por fim, a perícia judicial foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de sorte que não se mostra razoável admitir que o autor imponha predominância de laudo particular apresentado unilateralmente.

A esse respeito:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE PARA O TRABALHO POR PATOLOGIA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS PATOLOGIAS APRESENTADAS E AS ATIVIDADES LABORATIVAS. NÃO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de conhecimento para concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais. (...) 4.
A inconformidade da parte com a conclusão da perícia não é capaz de macular a integridade do laudo produzido.
4.1.
A avaliação do laudo pericial e de eventuais pareceres apresentados pelos assistentes técnicos é feita pelo magistrado que a eles, embora técnicos, não está adstrito, haja vista o princípio do livre convencimento motivado, regente da atividade jurisdicional. 4.2. Na hipótese, o julgador entendeu ser o caso de acolher as conclusões apresentadas no laudo pela perita designada e não vislumbrou a necessidade de novos esclarecimentos. [...]
. 6. Apelo improvido. (TJ-DF 00217123520148070018 DF 0021712-35.2014.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 13/12/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Assim, as irresignações do autor não merecem prosperar, pois o laudo pericial na forma apresentada pelo expert, bem atendeu a seu propósito.

Com base nos fundamentos acima expostos, rejeito a impugnação ao laudo pericial.

II – Mérito

Do regramento normativo vigente, observa-se que os benefícios previdenciários destinados a assegurar a cobertura de eventos causadores de doenças, lesões ou invalidez, estão previstos na Lei n. 8.213/1991, nos artigos 42, 59 e 86, respectivamente, na medida de suas incapacidades (permanentes ou temporárias) ou sua redução:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No que concerne a condição de segurado e a respectiva carência restou comprovado nos autos o preenchimento de tais requisitos, principalmente porque o autor goza de benefício previdenciário (CNIS ID 41784897), restando avaliar a alegada incapacidade laboral.

Submetido o autor à perícia médica designada pelo juízo, o laudo do
Expert
não atestou a existência de patologias incapacitantes, embora tenha reconhecido a redução na capacidade laborativa. Pela contextualização, vale a transcrição das conclusões da perícia:

4. DISCUSSÃO

“Periciando com o diagnóstico de sequela de traumatismo no quirodáctilo direito, decorrente de acidente de trabalho ocorrido em maio de 2020, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a lesão estabilizada clinicamente, contudo apresenta redução permanente sua capacidade laborativa, exigindo maior esforço físico para a sua realização. “

5. CONCLUSÃO

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente
.”

Dessume-se da norma regente que a concessão da Aposentadoria por invalidez condiciona-se à comprovação de alguns requisitos legais e cumulativos: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c)
incapacidade total e permanente para exercer atividade laborativa
.

Pois bem. Do conjunto probatório analisado, comumente o laudo pericial, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado, conclui-se pela inexistência de incapacidade total e permanente da parte autora para a sua atividade habitual, sendo medida que se impõe, o indeferimento do pedido.

De igual modo, o autor pugnou pela concessão, alternativa, do benefício de Auxílio-doença, que, pelo mesmo fundamento, qual seja, ausência de incapacidade laborativa, não merece prosperar.

Nesse sentido, a jurisprudência:

ACIDENTE DE TRABALHO. LOMBOCIATALGIA E HÉRNIA DISCAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO FÍSICO NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS.
AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO E NÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA
. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO INSS E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDOS. Comprovado que, em razão de acidente do trabalho, o segurado sofreu lesões, cujas sequelas irreversíveis lhe ocasionaram apenas redução parcial de sua capacidade laboral, devido é o auxílio-acidente. De acordo com o § 2º, do art. 86 da Lei Federal n. 8.213/91, o auxílio-acidente terá como marco inicial o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, se tal benefício foi concedido. (TJ-SC - AC: 05002242420138240019 Concórdia 0500224-24.2013.8.24.0019, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 02/10/2018, Terceira Câmara de Direito Público).

Acidente do Trabalho – Secretaria – Acidente típico – Membro inferior direito – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir da consolidação do mal, conforme perícia – Aposentadoria por invalidez e auxílio-doença afastados – Desnecessidade de vinculação ao benefício pleiteado no pedido inicial – Julgamento extra petita inexistente – Auxílio-acidente que é inferior ao benefício auxílio-doença-acidentário – Ausência de prejuízo, viabilizando a redução do pedido inicial - Flexibilização do pedido - Juros de mora devidos a partir do início do benefício, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5º da Lei nº 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico e adesivo do autor improvido, e provido, em parte, o oficial. (TJ-SP - AC: 00075078120128260619 SP 0007507-81.2012.8.26.0619, Relator: João Antunes dos Santos Neto, Data de Julgamento: 28/01/2020, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2020).

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos formulados pelo autor
Juvenal Cruz dos Santos.

Sem custas e despesas processuais, na forma do art. 98 do CPC.

Condeno
a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de necessitado, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

Havendo recurso e transcorrido o prazo para a apresentação das contrarrazões, com ou sem elas, remetam-se os autos à instância superior.

P. I. C.

Data registrada no PJe.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE
”.

Contra essa sentença, foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 203689676), o qual não foi acolhido, nos seguintes termos (ID. 203689685):

“
Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, alegando que houve omissão na sentença de mérito, já que não constou na parte dispositiva, que compete ao Estado a responsabilidade pelo custeio do valor adiantado pela Autarquia para o pagamento da perícia judicial, quando a parte autora for sucumbente e beneficiária da justiça gratuita.

Decido.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Em análise dos autos, verifica-se a inexistência de vícios na sentença.

No tocante ao pedido do INSS, é certo pontuar que não há o que se falar em omissão, já que o objeto dos embargos não constou nos requerimentos da contestação da parte embargante, sendo vedado ao Juiz proferir decisão diversa do que foi pedido, nos termos do artigo 492 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO – INOVAÇÃO – ANÁLISE VEDADA –– EXTINÇÃO DO CONTRATO POR DECURSO DO PRAZO - DISCUSSÃO TRAZIDA SOMENTE NESSA SEARA RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
‘É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.
(TJ/MT - N.U 0001196-60.2008.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020). 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (N.U 1022029-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios opostos e mantenho a sentença incólume.

Intime-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, data registrada no sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE
”

Em suas razões recursais, a parte apelante, JUVENAL CRUZ DOS SANTOS, sustenta que não tem condições para realizar
as atividades laborais, alegando que: “
(...)
teve
um acidente de trabalho
, conforme CAT, id. 41784898, teve seu dedo polegar da mão direita dilacerado pela serra elétrica (...)
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para que (ID. 203689679):

“(...)

a)
Conceder, ao Apelante, aposentadoria por incapacidade permanente (B92), ou de forma subsidiária, o benefício de auxílio-doença de natureza acidentário (B91), além de concessão de benefício de auxílio acidente (B94)
, desde a
data do acidente de trabalho, em 28/05/2020
(NB 708.211.850-4), e
Cumulativamente
a expressa determinação de
Impossibilidade de Cancelamento do Benefício
concedido judicialmente por via administrativa;
”

A autarquia previdenciária, por sua vez, acentua que antecipou os honorários periciais, diante da gratuidade de justiça concedida à parte sucumbente. No entanto, afirma que a antecipação dos honorários nas ações de acidente do trabalho, previstas no artigo 8º, § 2º, da Lei n.º 8.620/93, não se confunde com o custeio que, na hipótese, deve recair ao Estado de Mato Grosso.

Consigna, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento Tema Repetitivo n.º 1.044, decidiu que os honorários periciais adiantados pelo INSS, nas ações de acidente do trabalho, constituirão despesa a cargo do Estado, quando a parte sucumbente for beneficiária da isenção de tal ônus (ID. 203689686).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar no mérito, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial (ID. 209727696).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por
JUVENAL CRUZ DOS SANTOS e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
,

contra a sentença de ID. 203689673, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito do NAE, Dr. José Mauro Nagib Jorge
,
em tramite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou
improcedentes os pedidos
.

Infere-se dos autos que
JUVENAL CRUZ DOS SANTOS,
ajuizou a presente ação,
por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária
: “
(...)
a concessão aposentadoria por incapacidade permanente (B92), ou de forma subsidiária, o benefício de auxílio-doença de natureza acidentário (B91), além de concessão de benefício de auxílio acidente (B94)
, desde a
data do acidente de trabalho, em
28/05/2020
(NB 708.211.850-4), e Cumulativamente a expressa determinação de
Impossibilidade de Cancelamento do Benefício
concedido judicialmente por via administrativa
(...)
” (ID. 203684533).

Como narrado na petição inicial, a parte apelante já sofreu com dois acidentes de trabalho, o que enseja sua incapacidade, além de outras patologias inerentes ao trabalho.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu que não tem incapacidade laboral, mas apresenta redução permanente (ID. 203689660).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos, por entender que não foi comprovada a incapacidade total e permanente da capacidade laboral (ID. 203689673).

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

O benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.º 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

Na hipótese, não há dúvidas quanto à qualidade de segurado da parte apelante, conforme pode ser observado no extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais colacionado aos autos (ID. 203684539).

No que tange à carência, em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.º 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, o perito nomeado pelo juízo
a quo
não constatou a incapacidade laborativa. Veja-se (ID. 203689660):

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de traumatismo no quirodáctilo direito, decorrente de acidente de trabalho ocorrido em maio de 2020, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamentos.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínicopericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a lesão estabilizada clinicamente, contudo apresenta redução permanente sua capacidade laborativa, exigindo maior esforço físico para a sua realização
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa
. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

[...]

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional? Resposta:
Apresenta lesão consolidada clinicamente, com limitação em sua capacidade laborativa
.

[...]

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia? Resposta: Não constatado.

[...]

08 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta lesão consolidada clinicamente, com limitação em sua capacidade laborativa
.

[...]

13 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia? Resposta: Não constatado”. (Grifo nosso).

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, o que afasta um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença.

Por outro lado, a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas do acidente de trabalho, é inconteste, conforme destacado pelo perito judicial, consoante laudo técnico anteriormente transcrito.

Nesse diapasão, vale pontuar que o artigo 86, da Lei n.° 8.213/91 prevê, para tais hipóteses, o auxílio-acidente, a ser concedido em caráter indenizatório,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Comentando referido dispositivo, Denilson Victor Machado Teixeira leciona que:

“O auxílio-doença, em razão do mesmo acidente, ou de doença que lhe tenha dado origem, sendo restabelecido após a cessação do auxílio-doença concedido ou reaberto.

Enfim, o auxílio-acidente cessará no dia anterior ao início de qualquer aposentadoria concedida após 11/11/1997, data da publicação da medida provisória n.1596-14, convertida na Lei Ordinária Federal nº 9.528/97, ou na data de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição - CTC ou, ainda, na data do óbito. (TEIXEIRA, Denilson Victor Machado. Manual de direito da seguridade social: aspectos doutrinários, legais e jurisprudenciais - 3. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Ed. J. H. Mizuno, 2015. p. 260).

Desse modo, presentes os requisitos legais, concluo ser necessária a reforma do ato sentencial para a manutenção do auxílio-acidente já percebido parte apelante.

No pertinente à cessação do auxílio-acidente por revisão administrativa, sabe-se que a
Lei n.º a Lei n.º 14.441, de 02.09.2022, dentre outras providências, incluiu o auxílio-acidente no rol do artigo 101, da Lei n.º 8.213/91, que se encontram sujeitos ao exame médico a cargo da Previdência Social, para análise da persistência, ou não, das sequelas que ensejaram o seu deferimento,
in verbis
:

“
Art. 101. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a:
(Redação dada pela Lei nº 14.441, de 2022)

I - exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção;
(Incluído pela Lei nº 14.441, de 2022)

II - processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social; e
(Incluído pela Lei nº 14.441, de 2022)

III - tratamento oferecido gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.
(Incluído pela Lei nº 14.441, de 2022)
. [...]
”.

Com base no novo dispositivo, o auxílio-acidente, ainda que decorrente de decisão judicial, pode ser revisto pela autarquia previdenciária se, em perícia técnica, verificar-se a alteração das condições fáticas que ensejaram a sua concessão.

No entanto, como cediço, os benefícios previdenciários são regidos pelo princípio
tempus regit actum,
isto é, são aplicáveis as disposições legislativas vigentes ao tempo do fato gerador, conforme assente no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF.

1.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum.
2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF”.

(STF - AgR RE: 1047407 SC - SANTA CATARINA 0311263-19.2015.8.24.0023, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-093 07-05-2019). (Grifo nosso).

RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 343/STF. INAPLICABILIDADE. TESE PACIFICADA À ÉPOCA DO DECISUM RESCINDENDO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI N. 9.032/95. MAJORAÇÃO DO SEU PERCENTUAL. RETROAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PEDIDO RESCISÓRIO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Afasta-se a incidência da Súmula 343/STF quando à época do decisum rescindendo a tese meritória encontrava-se pacificada no âmbito da 3ª Seção.

2. A rescisória fundada no inciso V do artigo 485 do CPC, por violação a literal disposição de lei, para ser admitida, requer a constatação, primo ictu oculi, de que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo revela-se, de forma clara e inequívoca, contrária ao dispositivo de lei apontado, exigindo-se que o acórdão rescindendo tenha expressamente se manifestado acerca da norma legal e, ao apreciá-la, infringido a sua literalidade de forma direta e frontal.

3.
A concessão de benefício previdenciário deve obedecer a legislação em vigor ao tempo do fato gerador, em estrita aplicação do princípio tempus regit actum.

4. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, estabeleceu ser inaplicável a incidência do novo percentual definido pela Lei n. 9.032/95 aos benefícios concedidos antes de sua vigência, orientação que passou a ser adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. Está sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé pelos segurados do INSS, tal como na espécie, em que a majoração do auxílio acidente se deu por decisão judicial.

6. Pedido rescindendo julgado parcialmente procedente. Recurso especial a que se nega provimento no juízo rescisório, por estar o então acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte”.

(STJ - AR: 4291 SP 2009/0138029-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/08/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/09/2018). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 44, DA LEI 8.213/91. REVOGAÇÃO PELA LEI 9.032/95. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.

I.
O benefício previdenciário deve ser regulado pela lei vigente à época em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão. Princípio tempus regit actum
.

II. Irretroatividade da norma do art. 44, da Lei n. 8.213/91, com a redação que lhe deu a Lei n. 9.032/95.

III. Agravo regimental acolhido, para dar provimento ao recurso especial”.

(STJ - AgRg no REsp: 961712 PE 2007/0140665-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/12/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2015). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOUPROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI 6.367/76. TEMPUS REGIT ACTUM. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIASORDINÁRIAS DA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE NEXO CAUSAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
O auxílio-acidente, em atenção ao princípio tempus regit actum, é concedido ao segurado nos termos da lei vigente no momento do acidente
. No caso dos autos, o acidente relatado pelo autor ocorreu em 1976/1977, quando vigente a Lei 6.367/76 que exigia o nexo de casualidade entre a lesão apresentada pelo obreiro e sua atividade laboral para a concessão do benefício. 2. As instâncias ordinárias, com base na prova pericial produzida em juízo, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que a sequela que acomete o segurado não guarda nexo de casualidade com a atividade por ele exercida. 3. Além disso, a alteração dessa conclusão, na forma pretendida, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 4. Agravo Regimental desprovido”.

(STJ - AgRg no AREsp: 116771 SP 2011/0272238-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2012). (Grifo nosso).

In casu,
do exame da questão posta, verifica-se que o acidente de trabalho ocorreu na data de 28.05.2020, consoante Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT constante do ID. 203684540, bem como que o auxílio
por incapacidade temporária foi cessado na data de 10.07.2014, sendo implantado o auxílio-acidente no dia 11.07.2014, ambos anteriores à publicação da Lei n.º 14.441
/2022.

Dessa maneira, verifica-se que a Lei vigente à época do acidente laboral não previa a possibilidade de reavaliação administrativa das condições de saúde do segurado que deram ensejo à concessão do auxílio-acidente, ou seja, não se podia falar em reversão da redução da capacidade laborativa decorrente de sequela consolidada e sua reversão após a realização de exame médico a cargo da Previdência Social.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO. TESE ACOLHIDA. FATO GERADOR ANTERIOR À LEI N. 14.441/2022, QUE INCLUIU O AUXÍLIO-ACIDENTE NO ROL DO ART. 101 DA LEI N. 8.213/91. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.

(TJ-SC - APL: 50012667220238240070, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 24/10/2023, Terceira Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da existência de "omissão" no v. acórdão embargado – Ocorrência –
Aplicação da MP nº 1.113/2022, convertida na Lei nº 14.441/2022 – Não incidência da referida legislação na hipótese dos autos, em respeito ao princípio do "tempus regit actum"
– Necessidade de nova ação judicial para a cessação do benefício outorgado -- Embargos acolhidos, sem qualquer alteração do resultado do julgamento”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10099900420218260053 São Paulo, Relator: Aldemar Silva, Data de Julgamento: 25/09/2023, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/09/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CESSAÇÃO FUTURA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NECESSIDADE. LEI 14.441/22. ART. 101, LEI 8.213/91. TEMPUS REGIT ACTUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

-
O princípio tempus regit actum assegura a irretroatividade da Lei 14.441, de 2022, que alterou os termos do art. 101 da Lei 8.213/91 e incluiu o auxílio-acidente entre os benefícios previdenciários sujeitos à revisão administrativa do INSS e, portanto, resta aplicável somente em relação aos atos realizados após sua entrada em vigor

- Estando a parte Autora sob a concessão de auxílio-acidente, benefício de caráter permanente, correta a sentença que determina sua concessão até a véspera de eventual aposentadoria, nos termos do § 1º, do art. 86, da Lei 8.213/91”.

(TJ-MG - AC: 50150182320228130145, Relator: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 19/04/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/04/2023). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI Nº 8.213. MODIFICAÇÃO. LEI Nº 14.441/2022. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.

1. A Lei nº 14.441, de 02 de setembro de 2022, publicada no DOU de 05 de setembro de 2022, alterou o artigo 101 da Lei nº 8.213/1991, o qual passou a estabelecer que também o segurado em gozo de auxílio-acidente tem o dever de se submeter a exames periódicos de revisão.

2. A redução da capacidade laborativa é aferida, administrativa ou judicialmente, em determinado momento.

3. Quando se reconhece judicialmente a redução da capacidade laborativa do segurado, o pressuposto é o de que essa redução será vitalícia, na medida em que ela espelha a situação existente após a consolidação das sequelas.

4. Nessa perspectiva, não assiste ao INSS a competência para rever as decisões judiciais que o condenem a implantar o auxílio-acidente”.

(TRF-4 - AC: 50027665920234049999, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 05/07/2023, NONA TURMA).

Desse modo, a norma a ser aplicada ao caso será aquela
vigente em julho de 2014, não havendo que se falar, portanto, na possibilidade de cessação do auxílio-acidente, fora daquelas previsões inseridas no § 1º, do artigo 86, da Lei n.º 8.213/91.

De outra parte, considerando o parcial do provimento do recurso interposto pelo segurado, no sentido de garantir a manutenção do auxílio-acidente, constata-se a perda do objeto recursal quando ao apelo da Autarquia Previdenciária, na medida em que a matéria versada depende da sucumbência da segurada.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO dos recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JUVENAL CRUZ DOS SANTOS, para reformar a sentença e manter o auxílio-acidente concedido à parte apelante em caráter permanente determinando sua concessão até a véspera de eventual aposentadoria, nos termos do § 1º, do art. 86, da Lei 8.213/91.
Nesse contexto,

JULGO PREJUDICADO

o recurso de apelação do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024